Tribunal: TJMT
Processo: 1020497-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020497-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), KARINA MARIA MORAES DE ARRUDA SANTOS - CPF: 021.376.221-81 (EMBARGANTE), VALERIA RONDON PESSOA - CPF: 487.312.181-72 (EMBARGADO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que manteve a penhora de valores no montante de R$ 4.310,56, realizada via SISBAJUD, no Cumprimento de Sentença. A Embargante alegou omissão na análise de documentos constantes dos autos principais, que comprovariam a natureza alimentar da quantia constrita, e requereu manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento. A
E
mbargada defendeu a inexistência de omissão e requereu a aplicação de multa por caráter protelatório do
R
ecurso.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a natureza alimentar dos valores penhorados; (
ii
) definir se a
falta
de manifestação expressa
sobre os
dispositivos
leg
ais
impede o prequestionamento necessário para interposição de
R
ecursos às instâncias superiores.

III. R
azões de Decidir

3. Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O Acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, concluindo que a parte não comprovou a natureza salarial exclusiva dos valores penhorados nem o comprometimento de sua subsistência.

5. A existência de elementos como a condição de sócia ativa de empresa, a
inexistência
de extratos bancários completos e a insuficiência das provas apresentadas impediram o reconhecimento da natureza alimentar da quantia bloqueada.

6. O Acórdão analisou o conteúdo jurídico da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes para fins de prequestionamento, conforme jurisprudência do STJ e STF.

7. A pretensão recursal visou reexaminar o mérito da decisão, o que não é admissível por meio de
E
mbargos de
D
eclaração.

8. Ausentes indícios de má-fé ou intuito protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. D
ispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A
falt
a de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada.

A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando não demonstrada sua natureza alimentar exclusiva nem comprometimento do mínimo existencial.

Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à provocação obrigatória de manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.017, § 5o, 1.026, § 2o e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.02.2017,
DJe
03.03.2017; STF, Súmula 282; TJMT,
EDcl
no 1024478-09.2022.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1020497-64.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Karina Maria Moraes de Arruda Santos
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da
decisão que

manteve a penhora de valores no importe de R$ 4.310,56 (quatro mil, trezentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), efetivada via SISBAJUD, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1029163-38.2019.8.11.0041,
em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposto por
Valéria Rondon Pessoa
.

O Acórdão embargado entendeu pela possibilidade de relativização da impenhorabilidad
e
prevista no art. 833, IV, do CPC, por não restar comprovado que os valores constritos possuem natureza alimentar exclusiva ou que sua constrição comprometeria a subsistência da Embargante
. Foi destacado, ademais
,
a existência de
indícios de outras fontes de renda, ante a condição de sócia da empresa Arete Espaço Vida Odontológica Ltda.

Em suas razões recursais,
a Embargante aponta omissão quanto à análise de documentos juntados nos autos principais, que comprovariam o caráter salarial dos valores penhorados. Argumenta que, por se tratar de processo eletrônico, não era necessária a nova juntada, conforme o art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil.

Afirma violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC e requer a integração do julgado, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores com base no art. 833, IV, do CPC. Alternativamente, pede manifestação expressa sobre os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

A Embargada, em contraminuta, sustenta que não há omissão a ser sanada, pois a matéria foi integralmente analisada.

Defende que os
Aclaratórios
visam apenas rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via, e que inexiste qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento firmado.

Alega caráter manifestamente protelatório do Recurso e requer a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso
em apreço,
a Embargante pretende a integração do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, ao fundamento de que haveria omissão quanto à análise de documentos que, em sua ótica, comprovariam a natureza alimentar dos valores bloqueados judicialmente no processo de
referência
.

Alega que tais documentos estariam nos autos eletrônicos principais e que, à luz do §

5o do art. 1.017 do CPC, não seria necessária a juntada aos autos do
Agravo
de Instrumento
.

Por essa razão, sustenta que o julgamento seria omisso, na medida em que teria desconsiderado elementos essenciais para o deslinde da controvérsia, em especial extratos bancários, declaração de imposto de renda, nota fiscal de prestação de serviços e comprovantes de despesas essenciais.

Requer, a
ssim
, que o Colegiado se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais suscitados, com a finalidade de viabilizar o prequestionamento.

Na contraminuta, a Embargada sustenta que os Embargos não merecem acolhida por se tratar de tentativa indevida de rediscussão da matéria já analisada e decidida de forma suficiente.

Assevera que não há omissão no julgado, e que a decisão foi proferida com base em fundamentação clara e adequada que reconheceu a falta de provas robustas quanto à natureza alimentar da verba bloqueada.

Argumenta,
t
a
mbém
, que os

Aclaratórios
possuem caráter meramente protelatório e requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §

2o, do CPC, diante do manifesto intuito de retardar o andamento processual.

Pois bem.

Após análise minuciosa dos autos e do conteúdo integral do Acórdão impugnado, não identifico qualquer vício que autorize a integração pretendida. O voto condutor examinou com a profundidade necessária os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

No corpo da decisão, ficou registrado que, embora a Agravante tenha afirmado que os valores bloqueados teriam origem em remuneração decorrente de serviços prestados ao Município de Poconé, não trouxe prova da natureza alimentar da quantia. Tampouco demonstrou, de forma objetiva, que a constrição judicial comprometeria sua subsistência ou a de sua família.

Ressalto que é justamente essa conclusão de que “não restou demonstrado que os valores bloqueados possuem natureza salarial" que constitui o cerne da insurgência da Embargante. No entanto, referida afirmação, longe de representar omissão ou contradição, resulta do exame crítico do acervo probatório constante dos autos.

A análise do Acórdão não se limitou a reproduzir fórmula genérica. A decisão fundamentou que, apesar das alegações, os documentos disponíveis (contas de consumo, declaração de imposto de renda sem detalhamento, vínculo funcional encerrado em 2020 e ausência de extratos bancários completos) não comprovaram, de forma inequívoca, a natureza salarial exclusiva dos valores constritos.

Além disso, a fundamentação observou que a Embargante figura como sócia de empresa ativa e em funcionamento desde agosto de 2024, fato que enfraquece a tese de fonte única de renda. A conclusão de que “não restou demonstrado que os valores bloqueados possuem natureza salarial” é, portanto, consequência lógica do juízo negativo de verossimilhança sobre a prova produzida.

Diante desse cenário, não há como reconhecer qualquer omissão no Acórdão impugnado. A decisão enfrentou a matéria posta com base nas alegações da Agravante e na documentação existente nos autos. O Colegiado analisou o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, que a prova apresentada não se mostrou suficiente para afastar a constrição, tampouco para comprovar que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de verba alimentar ou que a penhora comprometeria o mínimo existencial da Executada/Agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada no Acórdão, admite a relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Essa linha interpretativa foi seguida com precisão no caso concreto, considerando a ausência de comprovação da natureza salarial exclusiva dos valores constritos.

No que se refere ao prequestionamento, cumpre esclarecer que sua finalidade não é transformar os Embargos de Declaração em sucedâneo recursal para rediscutir o mérito, tampouco obrigar o julgador a manifestar-se expressamente sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes. Como bem consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais tidos como violados. O que se exige é o exame do conteúdo jurídico da controvérsia, o que foi efetivamente realizado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço (STJ,
AgInt
no REsp 1.354.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/02/2017,
DJe
03/03/2017).

A esse entendimento soma-se a diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Verbete Sumular no 282, segundo a qual o prequestionamento exige apenas o enfrentamento da matéria jurídica, e não necessariamente a indicação formal dos artigos de lei que a sustentariam.

Neste caso, a matéria jurídica submetida à apreciação foi enfrentada com fundamentação clara, coerente e suficiente. Inexiste omissão a ser suprida. Eventual ausência de menção expressa a dispositivos legais não compromete o acesso às instâncias superiores, pois o Acórdão examinou o mérito da controvérsia conforme o arcabouço fático e jurídico disponível no momento do julgamento.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Privado já se manifestou em situação análoga:

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não se verifica no caso concreto. (TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1024478-09.2022.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 18/04/2023, publicado em 21/04/2023).

A leitura sistemática do Acórdão revela linha argumentativa coerente, raciocínio lógico, clareza na exposição e resposta suficiente à controvérsia. Não há obscuridade, contradição, omissão nem erro material. A Embargante busca reabrir o debate sobre matéria já decidida, o que não encontra respaldo na via eleita.

Por outro lado,

embora a Embargada tenha requerido a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por entender que os Embargos opostos possuem caráter manifestamente protelatório, não vislumbro, no caso, elementos suficientes para reconhecer tal intuito por parte da Embargante.

A interposição de Embargos de Declaração, mesmo que infrutífero, não conduz automaticamente à conclusão de abuso do direito de recorrer. A penalidade processual exige demonstração objetiva de que o Recurso foi manejado com a intenção deliberada de retardar o andamento do feito, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, deixo de aplicar a multa pleiteada, por não identificar conduta que ultrapasse os limites do exercício regular da ampla defesa.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025